Tribunal: TJPA
Processo: 0857773-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857773-75.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JOSE RIBAMAR SILVA 23557036200

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. DESCUMPRIMENTO DO TAC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em tela, O Ministério Público firmou Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (ID. 11103515) com o estabelecimento denominado “Bar do Zequinha”, representado por JOSÉ RIBAMAR SILVA, em 08/01/2020, o qual foi assumida a obrigação de fazer, em atenção a Resolução nº 001/1990, do CONAMA, de acordo com a NBR 10.151– ABNT, abstendo-se de provocar incômodo (poluição sonora) aos moradores nas imediações em que se encontra instalado.

2.

O Apelante, em 09/01/2020, foi informado o que o Apelado, após a assinatura do TAC, ao chegar no bar, por volta das 17:00h, ligou o som alto, soltou pistola e comemorou a reabertura do estabelecimento, conforme relatado no Termo de Declaração e Comparecimento de ID. 11103515.

3.

Ainda, o apelado foi autuado pela 5ª Seccional da Marambaia, em 14/06/2020, o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00006/2020.100491—3, sendo confirmado pela Polícia Civil que o apelado estava descumprindo o Decreto nº 800/2020 do Governo do Pará, comercializando bebidas alcoólicas e promovendo aglomeração de mais de 20 pessoas no local, com a consequente propagação de ruídos sonoros.

4.

Essas denúncias ocorreram APÓS a assinatura do TAC, o que confirma o descumprimento integral do acordo, razão pela qual o Apelante ingressou com a presente execução, o que comprova que o apelado é reincidente em causar poluição sonora na região, devendo, para tanto, ser devidamente penalizado.

5.

A ordem judicial deve garantir o efetivo cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, a fim de que o apelado cumpra, integralmente, a obrigação de não fazer, caso venha retomar suas atividades.

6.

O objetivo do TAC foi reforçar ao compromitente, ora apelado, o dever legal de não praticar poluição sonora, sendo tal obrigação contínua no tempo e imprescritível. Incoerente seria se o apelado, com fulcro em prazo fixo e exauriente, se obrigasse a cumprir a lei somente por aquele período, desobrigando-se após o seu decurso. Destaca-se que o cumprimento posterior da obrigação não exclui a multa que já incidiu pelo período de descumprimento da obrigação.

7.

Tendo em vista que, claramente, o apelado não cumpriu com suas obrigações assumidas no TAC firmado com o apelante, uma vez que permaneceu praticando poluição sonora, incomodando a vizinhança com a propagação de elevados ruídos sonoros até o seu efetivo fechamento por meio da DPA, é cabível a cobrança da multa descrita na cláusula sexta do TAC.

8.

Nesse sentido, o apelado não deve se sentir impune, ao ponto de reforçar a sua atitude transgressora, devendo ser condenado ao pagamento da multa descrita na clausula sexta, a título de cláusula penal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, cujo valor será atualizado de acordo com o índice oficial.

9.

Assim sendo, observadas as circunstâncias do presente caso, a sentença deve ser reformada para que seja imposta a obrigação de não fazer, condenando o apelado ao pagamento da multa estabelecida no TAC pelo descumprimento reiterado da obrigação.

10.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que extinguiu a Ação De Execução De Obrigação De Não Fazer, proposta contra JOSÉ RIBAMAR SILVA, proprietário do BAR DO ZEQUINHA.

Em sua exordial (ID 11103509), o Apelante afirma que o Apelado descumpriu as obrigações assumidas em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC (ID. 11103515), firmado com o Ministério Público, em 08/01/2020, mediante o qual assumiu o compromisso de não realizar ou permitir que se faça qualquer atividade que dê causa à poluição sonora, em suas dependências, por ocasião da realização de jogos de baralho, dominó e outros, sob pena de multa e de cancelamento das licenças ambientais.

Ressalta que a clausula sexta do TAC dispõe que o descumprimento das obrigações assumidas implicaria na incidência da multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Além da aplicação da multa, requereu a interdição do estabelecimento Executado, com a suspensão das atividades e das licenças ambientais emitidas pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e DPA – Divisão de Polícia Administrativa, até que o Executado adotasse medidas que demonstrassem o cumprimento efetivo da obrigação assumida no TAC.

Em Decisão de ID. 11103525, o juízo a quo a citação do requerido, ora apelado, para satisfazer a obrigação de fazer estabelecida na Cláusula Quarta do TAC, consistente na obrigação de não realizar atividades que provoquem a emissão ou propagação de poluição sonora, evitando incômodos aos imóveis circunvizinhos, sob pena de serem tomadas medidas coercitivas para se dar cumprimento à obrigação.

Ocorre que o Apelante foi informado pelos moradores do entorno, que o apelado, não vinha cumprindo com a determinação judicial, em razão do que requereu ao Juízo a quo, reiteradas vezes, que se manifestasse a respeito do pedido de INTERDIÇÃO do Bar do Zequinha e da SUSPENSÃO das suas atividades e das licenças administrativas, emitidas pela SEMMA e DPA.

Dessa forma, o Juízo intimou o apelante para apresentar provas do descumprimento da obrigação de não fazer, motivo pelo qual a Delegacia de Polícia Administrativa – DPA foi acionada para que fosse deslocada uma guarnição ao local para atestar as atividades que vinham sendo irregularmente praticadas pelo executado, com a medição dos níveis sonoros.

Conforme Ofício nº 590/2021 (ID. 11103555), a DPA informou a suspensão das atividades do “Bar do Zequinha” e o Apelante requereu, novamente ao Juízo, que fosse determinada a interdição do estabelecimento, de forma a ratificar e reforçar a determinação da polícia, considerando que o apelado é contumaz em desobedecer às ordens judiciais e administrativas.

Em Audiência de ID. 11103559, o Apelado informou que o estabelecimento se encontrava fechado
por ordem da DPA
, razão pela qual foi intimado para juntar aos autos as documentações que comprovassem as informações trazidas aos autos, sob pena de continuidade do feito. Entretanto, o apelado não cumpriu com a determinação, conforme certidão de ID. 11103563.

Extemporaneamente, o apelado compareceu aos autos em ID. 11103567 para afirmar que a paralização das atividades foi comprovada pela DEMA e que a estrutura de som que utiliza é um equipamento doméstico e, portanto, não seria passível de causar incômodo à vizinhança.

Instado a se manifestar, o Apelante requereu o prosseguimento da presente execução, com a aplicação da multa, prevista na cláusula sexta, pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (ID. 11103569).

Em sentença (ID. 11103571), o Juízo a quo extinguiu a ação, nos seguintes termos:

No caso vertente, verifica-se que a obrigação de fazer restou satisfeita, vez que, conforme informado pelo executado no Id. 61535655 e pelo próprio representante do Ministério Público (Id. 47471107), o estabelecimento Bar do Zequinha não se encontra em funcionamento, não havendo, portanto, razão para o prosseguimento da execução.

Os pedidos de aplicação de multa e de suspensão de funcionamento perderam o objeto, diante da plena satisfação da obrigação, o que acarreta a extinção da execução, vez que, não há como suspender algo que não está em funcionamento.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a execução, em razão da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 11103573), requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que se faz necessária a ordem jurisdicional que garanta o efetivo cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, a fim de que o réu cumpra com a obrigação de não fazer, caso venha a retomar suas atividades.

Acrescenta, ainda, que paralização das atividades do réu não satisfaz a pretensão de incidência da cláusula penal, de natureza coercitiva, estabelecida no TAC, pois uma vez demonstrado o descumprimento das obrigações assumidas, o apelado deve ser compelido ao pagamento da multa diária, contado do 1º dia do descumprimento, até a data de encerramento das atividades do apelado.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme Certidão de ID. 11103577.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

14110914.

Solicitado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial devolveu os autos ara julgamento, alegando que a apresentação do recurso de apelação pelo representante do Ministério Público tornou-se despicienda a manifestação de mérito como custos iuris no presente recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que
o cerne da questão
gira em torno da sentença de piso que julgou extinta a ação, por entender que com o fechamento do bar, houve a satisfação da obrigação.

Pois bem. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser reformada, haja vista que, em verdade, a suspensão administrativa das atividades do apelado não supre a obrigação. Explico.

O Ministério Público firmou Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (ID. 11103515) com o estabelecimento denominado “Bar do Zequinha”, representado por JOSÉ RIBAMAR SILVA, em 08/01/2020, o qual foi assumida a obrigação de fazer, em atenção a Resolução nº 001/1990, do CONAMA, de acordo com a NBR 10.151– ABNT, abstendo-se de provocar incômodo (poluição sonora) aos moradores nas imediações em que se encontra instalado.

Entretanto,
o Apelante, em 09/01/2020, foi informado o que o Apelado, após a assinatura do TAC, ao chegar no bar, por volta das 17:00h, ligou o som alto, soltou pistola e comemorou a reabertura do estabelecimento, conforme relatado no Termo de Declaração e Comparecimento de ID. 11103515.

Ainda, verifica-se que
o apelado foi autuado pela 5ª Seccional da Marambaia, em 14/06/2020, o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00006/2020.100491—3, sendo confirmado pela Polícia Civil que o apelado estava descumprindo o Decreto nº 800/2020 do Governo do Pará, comercializando bebidas alcoólicas e promovendo aglomeração de mais de 20 pessoas no local, com a consequente propagação de ruídos sonoros.

Ressalto que
essas denúncias ocorreram APÓS a assinatura do TAC, o que confirma o descumprimento integral do acordo, razão pela qual o Apelante ingressou com a presente execução.

No caso em tela, resta evidente
que o apelado é reincidente em causar poluição sonora na região, devendo, para tanto, ser devidamente penalizado.

Veja, é necessário que
a ordem judicial garanta o efetivo cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, a fim de que o apelado cumpra, integralmente, a obrigação de não fazer, caso venha retomar suas atividades.

É nítido que o apelado se utiliza dessa suspensão administrativa para se abster de cumprir com as penalidades previstas no TAC.

Logo, embora haja comprovação nos autos de que o estabelecimento foi fechado

por ordem da DPA, o apelado deve ser compelido a cumprir integralmente o TAC, com a aplicação de multa pelo descumprimento do acordo.

Nesse sentido, verifica-se que a cláusula quarta do referido TAC, consta que foi assumida a obrigação de fazer, consistente em observar as Resoluções Conama nº 001/90 e 002/90 e, ainda, as Normas NBR 10.151 e 10.152 da ABNT, abstendo-se de realizar quaisquer barulhos que possam incomodar a vizinhança por ocasião dos jogos de baralho, dominó e outros decorrentes da atividade do Bar.

Tais obrigações, além de consistir em reprodução de normas legais, consubstanciam obrigações contínuas no tempo, que se renovam a cada dia de atividade empresarial. Portanto, não estão sujeitas à prescrição.

O objetivo do TAC quanto a esta obrigação, foi reforçar ao compromitente, ora apelado, o dever legal de não praticar poluição sonora, sendo tal obrigação contínua no tempo e imprescritível. Incoerente seria se o apelado, com fulcro em prazo fixo e exauriente, se obrigasse a cumprir a lei somente por aquele período, desobrigando-se após o seu decurso.

Portanto,
tendo em vista que, claramente, o apelado não cumpriu com suas obrigações assumidas no TAC firmado com o apelante, uma vez que permaneceu praticando poluição sonora, incomodando a vizinhança com a propagação de elevados ruídos sonoros até o seu efetivo fechamento por meio da DPA, é cabível a cobrança da multa descrita na cláusula sexta do TAC.

Ressalta-se que essa multa tem por finalidade estimular o cumprimento do TAC. Embora sua natureza seja apenas inibitória, deve atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento.

Corroborando com o alegado, os Tribunais de Justiça do país possuem entendimento de que o descumprimento de qualquer das clausulas previstas no TAC evidencia-se a sua liquidez, certeza e exigibilidade, ensejando a sua execução e a incidência de multa.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA
– PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC - INOCORRÊNCIA - MULTA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA MULTA EXACERBADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste, bem como da multa pelo descumprimento do ajuste firmado
. 2 - Em se tratando de dano ambiental, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas no Termo de ajustamento de Conduta que deu ensejo à execução ajuizada (STJ – AREsp: 1132848 SP 2017/0166949-1, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 03/08/2018). 3 - O prazo prescricional para ajuizamento de execução de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data do descumprimento da obrigação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC. 4.
Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento.
Necessidade de redução da multa no caso concreto.

(TJ-MT 00039254220168110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. POSTURAS MUNICIPAIS. LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE EMITIR POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nota-se que a r. sentença não merece qualquer reparo, no que tange aos limites de decibéis configuradores de poluição sonora na região, posto que observada as referências municipais. 2.
Em relação a imposição de obrigação de não fazer, sob pena de multa diária, destaca-se que a parte ré é reincidente em causar poluição sonora na região, tendo recebido diversas multas em decorrência de tal fato, inclusive com a interdição de seu estabelecimento. Assim, a imposição de multa diária para a abstenção da prática de novos infrações é razoável e justificada,
ressalvando-se que a quantia fixada pela r. sentença poderá ser reavaliada na hipótese de reiteração na conduta, com eventual majoração. 3. No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, andou bem o d. Juízo de Primeiro Grau. Isso porque, a partir dos parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario da Silva Pereira, deve-se considerar quando da fixação do quantum devido a título de danos morais a reprovabilidade da conduta, bem como a capacidade econômica das partes. E nesse sentido o montante de R$ 20.000,00 mostra-se adequado in casu suficiente para compensar o dano moral, sem constituir modo de enriquecimento sem causa. 4. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10013804120168260338 SP 1001380-41.2016.8.26.0338, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já reconheceu que
o cumprimento posterior da obrigação não exclui a multa que já incidiu pelo período de descumprimento da obrigação
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO. EVENTUAL EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA, EM REGRA, TEM EFEITO EX NUNC. VALOR REQUERIDO EM DESCONFORMIDADE COM A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito à decisão do juízo a quo que negou procedência ao pedido da autora para a execução da condenação do agravado ao pagamento da multa cominatória fixada em decorrência do descumprimento de ordem judicial. 2. O principal objetivo da multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC é levar o devedor a cumprir aquilo que lhe foi imposto na decisão judicial. A medida pode ser aplicada em face da Fazenda Pública, sem significar necessariamente violação ao interesse público (STJ. REsp. 15403/RS; REsp. 1069810/RS). 3. O recorrido foi intimado em 15/09/2017 para o devido adimplemento obrigacional, entretanto a efetiva entrega do direito pleiteado pela autora se deu apenas em 05/12/2017, o que levou à incidência das astreintes. 4. Verifica-se que houve expressiva demora para o cumprimento da obrigação pelo Município, justificável, segundo este, pelo trâmite necessário no âmbito administrativo. Entretanto, tal morosidade é inaceitável, pois representa punição indireta e injusta à recorrente, ao ter postergada a efetivação do seu direito por conta da burocracia do ente público. 5
. O adimplemento posterior da obrigação não justifica o ato de exclusão da multa que já incidiu sobre o período de descumprimento. A regra é que os efeitos das modificações ou da supressão das astreintes são ex nunc (não retroativos).
6. O valor exigido neste agravo encontra-se dissonante daquele que foi prescrito na decisão de cumprimento de sentença, que deve ser observada para efeito da execução requerida. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 1º de abril de 2019. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (Agravo de Instrumento - 0621867-31.2018.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 01/04/2019, data da publicação: 02/04/2019)

Nesse sentido, o apelado não deve se sentir impune, ao ponto de reforçar a sua atitude transgressora, devendo ser condenado ao pagamento da multa descrita na clausula sexta, a título de cláusula penal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, cujo valor será atualizado de acordo com o índice oficial.

Destaca-se que a referida Multa pactuada está em sintonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adequada à proteção do bem jurídico submetido aos termos da avença.

Portanto,
observadas as circunstâncias do presente caso, a sentença deve ser reformada para que seja imposta a obrigação de não fazer, condenando o apelado ao pagamento da multa estabelecida no TAC pelo descumprimento reiterado da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada para confirmar a obrigação de não fazer, condenando o apelado ao pagamento da multa estabelecida na cláusula sexta do TAC pelo período do descumprimento da obrigação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024